Tribunal: TJES
Processo: 0000902-63.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000902-63.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUCIANO DE JESUS DAS VIRGENS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000902-63.2020.8.08.0030

APELANTE: JUCIANO DE JESUS DAS VIRGENS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

4. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

5. A apreensão de quase meio quilo de maconha demonstra uma maior reprovabilidade da conduta a enseja um incremento da pena base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

6
.
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000902-63.2020.8.08.0030

APELANTE: JUCIANO DE JESUS DAS VIRGENS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUCIANO DE JESUS DAS VIRGENS

em face da r. Sentença (sentença (1).pdf), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante foi condenado à pena de
07

(sete) anos e

07

(sete) meses

de reclusão, em regime inicial semiaberto

e ao pagamento de 785

(setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00009026320208080030 vol 001.pdf, pp. 349/359) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio, devendo ser absolvido, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, reduzindo a pena base ao mínimo legal.

Contrarrazões (00009026320208080030 vol 001.pdf, pp. 363/378) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3856467) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Narra a Denúncia que, no dia 21/01/2020, à Rua Felipe Camarão, Bairro Interlagos, Município de Linhares, policiais militares, atendendo à denúncia de que o apelante e sua companheira, Rafaella Alves de Castro, estariam realizando a venda de drogas em sua residência, dirigiram-se até o local e, percebendo que a porta estava aberta, adentraram na casa, encontrando com o recorrente aproximadamente 100g (cem gramas) de maconha.

Continuando as buscas na residência, foi encontrado no quarto em que Rafaella Alves de Castro realizava procedimentos estéticos, uma sacola contendo 77 (setenta e sete) buchas de maconha, embaladas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente processados, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, e Rafaella Alves de Castro foi absolvida dos ilícitos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00009026320208080030 vol 001.pdf, pp. 75/77) e Laudo Toxicológico (00009026320208080030 vol 001.pdf, pp. 237).

A Defesa alega violação de domicílio, afirmando que a existência de denúncia anônima não é suficiente para autorizar a entrada da autoridade policial na residência de cidadãos.

Contudo, com relação à alegada nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, mais sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

No caso dos autos, a partir do depoimento dos policiais (mídia anexa), extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, havendo fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.

Conta o Policial Militar Marcos Pereira Vieira que a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando recebeu a denúncia de um transeunte de que o apelante realizava o tráfico de maconha em casa, além de estar armado. Ao chegar no local, a guarnição policial ficou a uma distância, observando o movimento na residência do recorrente. Conta o Policial que pôde visualizar várias pessoas chegando na varanda da casa do apelante, conversando com ele e depois saindo, tendo outras pessoas, além de conversar, também receber algo em suas mãos e saindo. Assim, após a terceira pessoa chegar ao local, decidiram se aproximar a pé até a casa do recorrente. Quando o apelante chegou na varanda e viu os policiais, ele teria colocado as mãos na cintura, onde teria um volume. Dada a ordem de parada e após revistas do recorrente, ainda na varanda, foi apreendida uma quantidade de maconha em sua bermuda. Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram dentro de um quarto, onde havia uma maca, outra quantidade de droga. Destacou, ao final, que o nome do apelante era citado por terceiros há mais de 15 (quinze) dias.

É certo que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a polícia a entrar na casa dos cidadãos sem mandado judicial. Não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos policiais militares, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que, na residência, havia a prática de ato ilícito. Explico.

Havia denúncia realizada por cidadãos de que o apelante realizava o tráfico de drogas em sua residência; foi visualizado pelos policiais o recorrente entregando algo nas mãos de pessoas que vinham à sua varanda; após ordem de parada e abordado o recorrente na varada de casa, foi encontrada em seu poder uma quantidade de maconha.

Ademais, cabe evidenciar que o crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto,
desnecessário o mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, as
circunstâncias da apreensão,
bem como a
quantidade da droga apreendida
– 100g (cem gramas) de maconha em tablete e 77 (setenta e sete) buchas de maconha prontas para mercancia demonstram a traficância.

Por fim, saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foi valorada negativamente, havendo a exasperação da pena apenas em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Conforme se depreende do Laudo Pericial, foram apreendidos um total de 454g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha. Deste modo, entendo que a apreensão de quase meio quilo de maconha na forma de tablete e de buchas demonstra uma maior reprovabilidade da conduta a ensejar um incremento da pena base.

No caso em testilha, a exasperação da pena em 13 (treze) meses, mostra-se justa e proporcional, cabendo destacar que o referido montante é menor do que a fração de 1/8, sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante mas presente a agravante da reincidência, a pena foi elevada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, montante proporcional em razão da
reincidência específica
para o tráfico de drogas (autos nº 0013909-30.2017.8.08.0030).

Na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, a sanção restou definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, a qual mostra-se justa e adequada às peculiaridades do caso em testilha.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.